Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-51.2009.8.11.0095
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-51.2009.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE DIRCE BADAROT NUNES registrado(a) civilmente como DIRCE BADAROT NUNES - CPF: 847.813.008-04 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NEY CARLOS TREVIZAN - CPF: 117.177.578-47 (APELANTE), JULIO ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 780.971.008-78 (APELANTE), CLAUDINEI JOSE NUNES - CPF: 063.251.828-63 (APELANTE), COLONIZADORA RIO TELES PIRES DO BRASIL S A - CNPJ: 03.470.267/0001-30 (APELADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (APELADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (APELADO), HENRIQUE ORCATI DORILEO - CPF: 022.115.771-99 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARIOSTO DA RIVA - CPF: 002.367.568-34 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), INDIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 33.901.695/0001-31 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), HELENA AUGUSTA DOS SANTOS DA RIVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTÓNIO TREVIZAN (APELANTE), ESPÓLIO DE JULIO ALVES PEREIRA (APELANTE), JULIO ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 780.971.008-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEY CARLOS TREVIZAN - CPF: 117.177.578-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ NUNES (APELANTE), CLAUDINEI JOSE NUNES - CPF: 063.251.828-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
-
PROCURAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSIFICADA
-
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
–
IMPRESCRITIBILIDADE
-
SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO SEM ANÁLISE DA
S
PROVA
S
PERICIA
IS -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO
-
TEORIA DA ACTIO NATA
-
NULIDADE DA SENTENÇA
-
RETORNO À ORIGEM
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de incidência do prazo
vintenário
do art. 177 do Código Civil de 1916, contado do registro da escritura pública, apesar de
alegação de falsidade de procuração que teria embasado a alienação de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ao deixar de analisar provas periciais e a natureza do vício alegado; (
ii
) estabelecer se a alegada falsificação de assinatura em procuração implica nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando-o imprescritível; (
iii
) determinar se, subsidiariamente, é aplicável a teoria da
actio
nata para definição do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A sentença viola o dever de fundamentação ao deixar de enfrentar prova pericial relevante e a distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4 -
A alegação de falsificação de assinatura compromete a própria existência do consentimento, caracterizando, em tese, nulidade absoluta do negócio jurídico.

5 -
Negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo, sendo imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil.

6 -
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que atos
fundados
em procuração falsificada configuram nulidade absoluta e não se sujeitam à prescrição.

7 -
O reconhecimento da prescrição exige prévia definição da natureza do vício, sendo indevida a conclusão antecipada sem a devida subsunção dos fatos ao direito.

8 -
A teoria da
actio
nata, em sua vertente subjetiva, determina que, em casos de fraude de difícil constatação, o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da lesão.

9 -
A ausência de análise do momento do conhecimento da fraude configura omissão relevante da sentença.

10
–

A inexistência de apreciação das provas pelo juízo de origem impede o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença que reconhece prescrição sem analisar a natureza do vício e as provas produzidas viola o dever de fundamentação.

A falsificação de assinatura em procuração gera nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalesce pelo tempo e é imprescritível.

A
demais, a
definição do termo inicial da prescrição, em casos de fraude, deve observar a teoria da
actio
nata, considerando a ciência inequívoca da lesão.

Recurso de apelação parcialmente provido,
para anular a sentença proferida,
e
determina
r
o retorno dos autos a origem para análise das questões meritórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE DIRCE BADAROT NUNES e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao acolher a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Narra a parte autora que Dirce
Badarot
Nunes adquiriu, em 1965, área rural com aproximadamente 9.967 hectares, sustentando que jamais alienou o imóvel, tendo sido posteriormente surpreendida com a existência de escritura pública de compra e venda lavrada em 1967, supostamente fundada em procuração fraudulenta.

Alega que laudo pericial grafotécnico teria identificado indícios de falsidade documental, inclusive mediante adulteração química.

O juízo a quo entendeu que a pretensão deduzida possui natureza desconstitutiva com efeitos patrimoniais, razão pela qual se submete ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, fixando como termo inicial a data do registro da escritura pública.

Concluiu, assim, que a ação, ajuizada em 2009, estaria fulminada pela prescrição.

Em suas razões recursais (id.
341240936
),
os apelantes sustentam
:
(i) que o negócio jurídico impugnado é nulo de pleno direito, por derivar de procuração com assinatura falsificada, vício insanável que não se convalida com o tempo, atraindo a incidência do art. 169 do Código Civil;

(
ii
) subsidiariamente, que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca da fraude, nos termos da teoria da
actio
nata;

(
iii
) que a sentença incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não enfrentou a prova pericial produzida nem a natureza jurídica do vício alegado.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões
(id.
341240944
;
341240945
;
341240947
;
341240949
;
341240956
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à aferição da validade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral sem o adequado enfrentamento de teses jurídicas e elementos probatórios essenciais ao deslinde da causa.

Com efeito,
os apelantes alicerçaram sua pretensão em fundamento jurídico específico e relevante, qual seja, a alegação de que o negócio jurídico impugnado teria sido celebrado com base em procuração materialmente falsa, circunstância que, em tese, compromete a própria existência ou validade do ato.

Referida alegação não se mostra destituída de lastro probatório, porquanto há nos autos
,
duas
prova
s
pericia
is
grafotécnica
s, contraditórias entre si,
regularmente produzida
s
,
e
apta
s
, em princípio, a elucidar a autenticidade da manifestação de vontade.

Id.
341240477
– pag. 382:

Id. 341240477 – pag.
449
:

Não obstante, a sentença recorrida limitou-se a enquadrar a demanda como de natureza desconstitutiva, aplicando, de forma direta, o prazo prescricional
vintenário
previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, sem proceder à análise da prova técnica produzida, tampouco enfrentar a necessária distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade do negócio jurídico.

Tal proceder configura manifesta violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Por outro lado
, ainda que se
admita, em abstrato, a incidência da prescrição, tal conclusão não pode ser alcançada sem a prévia análise da natureza do vício alegado.

O ordenamento jurídico distingue, de forma inequívoca, as hipóteses de nulidade absoluta das situações de anulabilidade, com regimes jurídicos distintos, especialmente no que tange aos efeitos do tempo.

Dispõe o art. 169 do Código Civil:

“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a falsificação de assinatura, por implicar ausência total de consentimento, gera nulidade absoluta, insuscetível de prescrição.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PLEITO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, MANDADO PROIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCURAÇÃO FRAUDULENTA E POSTERIOR ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DECORRENTES DO INSTRUMENTO TIDO COMO ILEGAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – DESACERTO DA DECISÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO JURÍDICO
NULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ: "Os negócios jurídicos absolutamente nulos, (...), não convalescem pelo decurso do tempo. Mutatis mutandis, 'Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição”.
(STJ -
AREsp
: 2323643, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/05/2023).

A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.

Sentença reformada. Recurso provido.

(TJMT, RAC
1012959-33.2019.8.11.0003
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, RELATOR:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, JULGADO EM 18/10/2024).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DA ESCRITURA – VENDA A NOM DOMINO - NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - ARTIGO 169 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

1. Caracteriza-se venda a non domino o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto, diante de falta de legitimação para o negócio jurídico.

2. Sendo nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei, o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art.
169 do CC/02), portanto, não havendo falar em prescrição
.

3. Recurso
provido.-

(TJMT, RAC
0000834-39.2013.8.11.0107
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 27/11/2024).

Assim, ao reconhecer a prescrição sem previamente examinar a existência da falsidade e sua repercussão sobre a validade do negócio, a sentença incorreu em erro metodológico, antecipando uma conclusão jurídica sem a necessária subsunção dos fatos ao direito.

Subsidiariamente
, e com igual pertinência, os apelantes sustentam a incidência da teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a regra geral estabeleça o início da prescrição na data da violação do direito (art. 189 do CC)
,
que os apelados defendem ser a data do registro público, o STJ pacificou o entendimento de que, em situações de ilícitos de difícil constatação, como a fraude, o prazo prescricional só se inicia a partir do momento em que a vítima toma conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão.

No caso dos autos, a alegação de falsificação de procuração para alienar um imóvel sem o conhecimento do proprietário é a hipótese por excelência de um ilícito oculto.

Seria contrário à boa-fé e à razoabilidade exigir que o titular do direito monitore perpetuamente os registros públicos em busca de fraudes praticadas em seu nome.

Nesse contexto, a publicidade do registro serve para dar eficácia ao ato perante terceiros, mas não gera uma presunção absoluta de ciência da fraude para a própria vítima.

Portanto, a recusa do juízo de origem em analisar a aplicabilidade desta tese, deixando de apurar o momento em que os autores efetivamente tomaram conhecimento da fraude, representa mais uma grave omissão na sentença, que, também por este motivo, deve ser anulada.

Por fim
, apesar da
nulidade da sentença, não se mostra possível, neste momento, o julgamento imediato do mérito.

A controvérsia demanda análise aprofundada das provas periciais constantes dos autos, as quais não foram devidamente examinadas pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(TJMT, RAI
1003500-74.2023.8.11.0000
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 05/07/2023).

Assim, c
omo o juízo a quo não realizou a valoração da
s
prova
s
pericia
is,
nem a análise fática do mérito, a
aplicação da causa madura por este Tribunal seria prematura e violaria o duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso
de apelação
, para anular a sentença p
roferida, determinando o retorno dos autos a origem para
análise
das questões meritórias.

Resta, por ora, prejudicada a análise da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026